Tribunal: STF
Processo: Rcl 50297
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, nos autos do Processo nº 0011617-18.2015.5.03.0132, teria violado o decidido na ADC 16, no RE 760.931/DF - processo piloto do Tema 246 da repercussão geral -, e na Súmula Vinculante 10.



    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa terceirizada, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De plano, verifica-se que a questão versada na presente reclamação não possui aderência com os paradigmas de julgamento invocados, eis que, na sequência do Recurso Ordinário, o Recurso de Revista foi inadmitido por falta de pressuposto extrínseco de cabimento, relativo à irregularidade da representação processual (eDoc 4, p. 35). Daí em diante, os recursos interpostos foram todos obstados em razão do defeito processual do de Revista. Colacionam-se trechos que ilustram essa conclusão:



    “No momento da interposição do Recurso de Revista, a advogada que o subscreveu não tinha poderes conferidos pela Reclamada em procuração nos autos. 



    A despeito de haver requerido a “habilitação da advogada peticionante, conforme documentos de representação que ora se junta” (fl. 651), a Reclamada jamais juntou os mencionados documentos. 



    Aplica-se a Súmula nº 383, I, do TST, não havendo falar na concessão de prazo para sanar o vício, por não se tratar de irregularidade em “procuração ou substabelecimento já constante dos autos” (item II), mas de recurso subscrito “por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento de sua interposição” (item I) e sem mandato tácito.



    O recurso não se enquadra nas excepcionais hipóteses do artigo 104 do CPC, pois não versa preclusão, prescrição ou decadência, nem a parte cuidou de esclarecer, quando da interposição do apelo, eventual urgência que justificasse a prática do ato por advogado sem procuração. Tampouco exibiu, independentemente de intimação, e no prazo de 5 (cinco) dias, o documento capaz de tornar regular a representação processual. [...]



    Ao negar seguimento a recurso manifestamente improcedente, a decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo.” (eDoc 4, pp. 41-42)



     



    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RE Nº 598.365 RG/MG – TEMA 181 1. O E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 598.365 RG/MG, decidiu que não há repercussão geral de questão atinente a requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 181). 2. Nos termos dos artigos 326 do RISTF, 1030, I, “a” e 1035, § 8°, do CPC, a decisão declaratória de inexistência de repercussão geral vale para todos os recursos que tratam de questão idêntica. 3. A Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar os fundamentos do despacho agravado. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa” (eDoc 4, p. 46).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos). 



    Dessa forma, é de rigor a inadmissão do pleito, sob pena de elastecimento indevido da via reclamatória. 



    Ainda que assim não fosse, no julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Ocorre que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDoc 4, pp. 28-29):



    “[...] verifica-se a culpa in vigilando da CEMIG, porquanto deixou de comprovar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias pela prestadora de serviços, visto a ausência de documentos relativos às verbas rescisórias, ônus que lhe competia (artigo 373, II, do NCPC), sobretudo em razão do princípio da aptidão para a prova. 



    Vê-se que foram juntados apenas os seguintes documentos: um certificado de curso de introdução a segurança do trabalho (f. 147), ficha de controle de EPI (f. 148), atestado de saúde ocupacional (f. 149), uma guia de recolhimento de FGTS (f. 150), alguns comprovantes de pagamento ao autor (f. 151/152), poucos cartões de ponto (f. 153/155), entre outros, sendo que o vínculo empregatício iniciou-se em abril /2012 e foi declarado rescindido, em nov/2015, pela sentença recorrida. 



    Como se vê, a Cemig incorreu em omissão fiscalizatória, ou seja, não houve comprovação daquilo que a legislação realmente exige, ou seja, do envolvimento direto e diário do ente público com a rotina das práticas trabalhistas da empresa contratada. 



    Assim, detectada a culpa da CEMIG pela sua omissão quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e o cumprimento do contrato celebrado, ela torna-se responsável pelo dever de indenizar o trabalhador, que teve seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada, conforme interpretação sistêmica dos artigos 58, II e III, 67, §1º, 78, II, VII e VIII e 79, I, da Lei n. 8.666/91 e, ainda, dos artigos 186 e 942, parágrafo único, do Código Civil. 



    Isso tudo, sem contar, também, o que preveem os preceitos constitucionais que consagram a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da República (artigo 1º, III e IV), além daqueles que instituem como objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I) e que fundam a ordem econômica na valorização do trabalho humano (artigo 170) e alicerçam a ordem social no primado do trabalho (artigo 193). 



    Logo, é indubitável, que, no caso em tela, incide o dever de indenizar da 2ª ré, porquanto caracterizadas sua omissão e negligência, as quais ocasionaram lesão a direito do trabalhador cuja mão de obra foi colocada à sua disposição. 



    Assim, tendo sido coautora da lesão, deve, portanto, ser condenada a repará-la, o que, no caso, implica responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas reconhecidas. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso do reclamante, para condenar a 2ª ré, de forma subsidiária, aos créditos deferidos na presente ação.” 



    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.



    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.



    No que diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita.



    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência da Corte entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931 (que tampouco decidiu pela inversão do ônus da prova, como se pode observar da decisão dos Embargos de Declaração). Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido.” (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução do contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)



    No que tange à suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, observa-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar do alegado descumprimento, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.



    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013).



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 12.623 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2014; Rcl 20.026, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.4.2015; Rcl 17.867, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Rcl 19.766, Rel. Min. Teori Zavascki DJe 13.3.2015; Rcl 14.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 12.11.2012; Rcl 10.829 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015.



    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados.



    Inviável, por mais de um fundamento, o manejo da reclamação.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente